Tribunal: TJES
Processo: 5001826-06.2025.8.08.0000
Classe: DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Desaforamento; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001826-06.2025.8.08.0000

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432)

REQUERENTE: LEONARDO LUZ MOREIRA e outros

REQUERIDO: 1ª Vara Criminal de São Mateus e outros

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO. SUPOSTA PARCIALIDADE DO CORPO DE JURADOS. NÃO COMPROVADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O art. 70 do CPP determina que o réu será processado e julgado pelo juízo do local onde o crime se consumou. Assim, o desaforamento é medida excepcional. 2. Não restou comprovado nos autos que haveria potencial parcialidade dos jurados em virtude da grande repercussão do caso, razão pela qual, não deve ser aplicado o desaforamento. Recurso não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Desaforamento requerido por LEONARDO LUZ MOREIRA, no qual requer liminarmente o desaforamento da ação penal nº
5008291-55.2023.8.08.0047
da Comarca de São Mateus/ES.

A defesa sustenta, em síntese, a parcialidade dos jurados em razão da grande repercussão do caso na cidade em que ocorreram os fatos.

As informações foram prestadas pelo Magistrado de primeiro grau nos id’s 12330228 e 12491119.

Parecer Ministerial por intermédio da Procuradora Andréa Maria da Silva Rocha pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001826-06.2025.8.08.0000

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432)

REQUERENTE: LEONARDO LUZ MOREIRA, MATEUS HENRIQUE LINO DA SILVA

REQUERIDO: 1ª VARA CRIMINAL DE SÃO MATEUS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) REQUERENTE: MATEUS HENRIQUE LINO DA SILVA - PR109048
Advogados do(a) REQUERENTE: BRUNA MITSUI HARA - PR107140, MATEUS HENRIQUE LINO DA SILVA - PR109048

VOTO

Inicialmente cumpre salientar que o Desaforamento é medida excepcional, eis que em regra, é competente para processar e julgar as ações penais, o juízo do local onde se consumou a infração.

Cumpre salientar ainda, que o pedido liminar foi indeferido.

A defesa alega que no júri designado, está o réu sendo acusado de supostamente matar a vítima ANA LUISA FERREIRA MARCELINO DA SILVA, criança de 10 (dez) anos de idade na cidade de São Mateus/ES.

Ainda, de acordo com a defesa, o pronunciado e a vítima, bem como toda a família da vítima são pessoas muito conhecidas na comunidade de São Mateus/ES, tendo o requerente atendimento por cerca de 03 (três) anos na rede municipal de saúde do município e a mãe a vítima professora da rede municipal de ensino da cidade de São Mateus/ES.

Cita que há participação de vereadora local, bem como, a vice-prefeita da cidade nas manifestações em clamor de justiça pela menor morta, o que poderia influenciar na decisão dos jurados.

Sustenta a defesa, ainda, que o caso teve grande repercussão na mídia local e estadual, motivo pelo qual, somando-se todas as circunstâncias, deveria se proceder ao desaforamento de julgamento para a capital, sob pena de prejudicar-se o réu.

Cumpre salientar que a Sessão do Tribunal do Júri foi realizada no dia 27/02/2025.

Em análise detida dos autos, em que pese os valiosos argumentos apresentados pela defesa do réu Leonardo Luz Moreira, não há nos autos nenhum elemento que comprove que as informações trazidas no pleito, estariam influenciando voluntária ou involuntariamente, eventual decisão do Tribunal do Júri, carecendo de concretude.

A jurisprudência nacional, afirma em casos similares que:

DESAFORAMENTO – TRIBUNAL DO JÚRI – PLEITO DEFENSIVO – REQUERENTE PRONUNCIADA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – ALEGAÇÃO DE DÚVIDA SOBRE A IMPARCIALIDADE DOS JURADOS – REPERCUSSÃO DO CRIME NA MÍDIA E RISCO DE SEGURANÇA À REQUERENTE, ÀS PESSOAS VINCULADAS AO JULGAMENTO E AOS DEMAIS INTEGRANTES DA COMUNIDADE – ALEGADO EXCESSIVO CLAMOR SOCIAL E ELEVADA POPULAÇÃO INDÍGENA NA REGIÃO – CONJECTURAS NÃO EVIDENCIADAS – MEDIDA EXCEPCIONAL – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE FATOS CONCRETOS – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. O desaforamento é medida excepcional e somente é admitido quando presentes as hipóteses previstas no art. 427 do Código de Processo Penal, sendo insuficientes, para esse desiderato, meras conjecturas ou ilações sobre a imparcialidade dos jurados. Desaforamento julgado improcedente.

(TJ-MT 10118144320228110000 MT, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 15/12/2022, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Data de Publicação: 16/12/2022)

Saliento que não fora exposto nos autos, nenhum pretenso jurado a participar no conselho de sentença figurando nas referidas manifestações.

Tenho ainda, que conforme trazido aos autos, o caso trouxe repercussão midiática para além do local dos fatos, atingindo toda a população do estado quanto à ciência destes, como bem colocado pela defesa. Assim, o deslocamento para a capital, não teria menor repercussão do que na cidade da prática dos fatos.

Conforme jurisprudência pátria, não há que se falar em desaforamento em casos midiáticos, como a seguir colaciono:

INCIDENTE DE DESAFORAMENTO. ALEGAÇÃO DE QUE A DIVULGAÇÃO DOS FATOS PELA MÍDIA DEIXA DÚVIDAS ACERCA DA PARCIALIDADE DOS JURADOS. Pedido de desaforamento. Requerente que alega que o crime pelo qual responde teve grande repercussão midiática, trazendo dúvidas sobre a imparcialidade dos jurados. Descabimento. Somente há suspeição dos jurados quando se verifica o interesse profundo, grave e específico de determinada localidade como um todo, o que pode ser verificado, por exemplo, quando numerosas solicitações são dirigidas aos juízes, ou jurados. Deve haver, portanto, uma razão específica para que fique configurada a possibilidade de parcialidade do Júri, a fim de que a medida excepcional do desaforamento seja deferida, não sendo o bastante a divulgação dos fatos pela mídia, o que é corriqueiro, principalmente nos casos de crimes de maior gravidade, como o que se apresenta. IMPROCEDÊNCIA. Unanimidade.

(TJ-RJ - DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO: 00120895020238190000 202305700012, Relator: Des(a). ANTONIO CARLOS NASCIMENTO AMADO, Data de Julgamento: 28/03/2023, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 31/03/2023)

Desta Forma, coloco que a ação penal transcorreu dentro das normas legais, tendo sido respeitados de forma inconteste o contraditório e a ampla defesa.

Inexistiu o
fumus boni iuris
do pedido do autor, não constando dos presentes autos nenhuma circunstância capaz de ter prejudicado o pleno andamento da sessão do Tribunal do Júri.

Do mesmo modo, não há que se falar em
periculum in mora
, pois a realização da Sessão do Tribunal do Júri, constitui etapa obrigatória e devidamente alcançada da referida ação penal, não havendo motivos capazes de sobrestar sua realização.

Diante do que foi exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido de desaforamento
.